Tribunal: TCU
Processo: 006.596/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2019-TCU-Plenário , de 17/7/2019 (peça 22) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: Ofício DGA 27/2019, de 16/10/2019 (peça 34) Item do Acórdão: 9.5 Tipo: Determinação Análise: Atendido Transcrição: 9.5. dar início imediato ao novo certame, caso o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região ainda tenha interesse em dar continuidade à aquisição do referido material; Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) informa ter instaurado o processo administrativo no 44.557/2019, destinado a tratar do novo procedimento licitatório para a aquisição de papel toalha e papel higiênico (Pregão Eletrônico 69/2019) (peça 34, p. 2) ; e b) acrescenta que o PE 69/2019 estava em fase final de análise de propostas, em 16/10/2019 (peça 34, p. 3) . Análise: 1. Os esclarecimentos prestados pelo órgão são suficientes para comprovar o atendimento da determinação expedida pelo TCU. Item do Acórdão: 9.6 Tipo: Recomendação Análise: Atendido Transcrição: 9.6. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.6.1. avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no item 7.2.1 do edital do Pregão 7/2019, quando da ocorrência de outras licitações promovidas pelo órgão para aquisição de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de desclassificações ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado está preparado para atender, sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados; Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) quanto à revisão das exigências relacionadas à especificação dos produtos licitados, esclarece que, após a realização de estudos, foram implementadas mudanças no edital do novo certame, destinadas a mitigar eventuais restrições à competitividade, anexando quadro comparativo entre as exigências previstas nos editais do PE 7/2019 e do PE 69/2019, (peça 34, p. 2) . Análise: 2. Constata-se que, mesmo após a realização de estudos destinados a reduzir o potencial restritivo das exigências contidas no edital do PE 7/2019, o TRT-2 manteve, no edital do PE 69/2019, a maioria delas, substituindo somente a necessidade de apresentação de comprovação da gramatura e dimensões, por meio de laudo válido do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo ou de outras entidades acreditadas e que possuam inquestionável reputação profissional, por declaração expressa de que a licitante possui o mencionado laudo. 3. O exame da ata do PE 69/2019 (peça 36) possibilita que se chegue a algumas conclusões. Em que pese a manutenção de grande parte das exigências contidas no edital anterior, várias empresas do ramo participaram da disputa, não houve desclassificação maciça de licitantes, houve considerável quantidade de lances nos sete itens do certame, e os preços obtidos foram inferiores aos estimados, especialmente no item 7 (toalha de papel) , em que se alcançou uma redução de 30% do valor estimado. Ademais, comparando os valores alcançados nos Pregões Eletrônicos 7/2019 e 69/2019, e com base nos quantitativos previstos no primeiro, para o item 7 (toalha de papel) , o novo certame vai resultar em uma economia de R$ 159.559,20 para o TRT da 2a Região. 4. Tal constatação sugere que o mercado está procurando se adequar às exigências relativas à demonstração de sustentabilidade dos produtos ofertados, medida que se amolda às orientações contidas na Lei 8.666/93 e no Decreto 10.024/2019, relativas à promoção do desenvolvimento sustentável no país. 5. Diante dos esclarecimentos prestados pelo órgão, entende-se cumprida a recomendação expedida. Proposta de Encaminhamento 6. Em virtude do exposto, propõe-se: 6.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no (s) item (ns) 9.5 e 9.6 , do Acórdão 1666/2019-TCU-Plenário ; 6.2. informar ao Tribunal Regional da 2a Região que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 6.3. determinar o arquivamento do processo , com fundamento no art. 169, V , do Regimento Interno/TCU" Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no (s) item (ns) 9.5 e 9.6, do Acórdão 1666/2019-TCU-Plenário de minha relatoria; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.596/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.6. Representação legal: Rodrigo Luiz de Oliveira Staut (OAB/SP 183.481) , Barbara Ferreira Solidade e outros, representando Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.